Tribunal: TJBA
Processo: 8076335-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8076335-35.2025.8.05.0000– Comarca de Salvador/BA Impetrante: Alisson Monteiro de Sousa Paciente: Weslei Miler da Silva Advogado: Dr. Alisson Monteiro de Sousa (OAB/BA: 74392) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8170890-41.2025.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO TEMPORÁRIA. PREJUDICIALIDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Alisson Monteiro de Sousa (OAB/BA: 74392), em favor de Weslei Miler da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. II-Extrai-se dos autos que a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias em 08/10/2025, prorrogada em 02/12/2025, com fundamento no art. 1º, incisos I e III, “n”, da Lei n. 7.960/89. III-Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 95527849), a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão temporária. IV- Informes judiciais (ID. 96204017) noticiam in verbis: “[...]paciente WESLEI MILER DA SILVA, encaminho a Vossa Excelência as necessárias informações, no prazo assinalado contado da minha ciência. A prisão temporária do paciente, e de outros seis investigados, foi decretada nestes autos, nos termos da decisão constante do ID 528177365, proferida em 31/10/2025, pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Garantias, em acolhimento à representação formulada pela Autoridade Policial, que lhes imputaram serem integrantes de célula da facção Comando Vermelho (CV) atuante nos bairros Liberdade, Santa Mônica, IAPI, Curuzu e Pero Vaz, nesta Capital, conforme apurado no Inquérito Policial nº 23565/2024 - Operação FREEDOM, nos termos do quanto exposto e fundamentado na petição inicial de ID 527019615 e documentação acostada aos autos. O presente pedido decorre de decisão anterior (ID 523263688) do Juízo que, ao apreciar representação pela decretação de prisões preventivas no âmbito da mesma investigação, indeferiu a medida extrema em relação a alguns investigados, por entender insuficiente, naquele momento, o substrato probatório individualizado para justificar a segregação cautelar na modalidade preventiva. A representação teve por fundamento investigação detalhada que identificou a existência de uma organização criminosa estruturada e hierarquizada, atuante nos bairros Liberdade, Santa Mônica, IAPI, Curuzu e Pero Vaz, dedicada primordialmente ao tráfico de drogas e à prática de crimes violentos, com grave impacto na ordem pública local e intimidação sistemática da população. Destarte, a representação policial fundamentou-se nas apurações realizadas no âmbito da Operação Freedom evidenciaram que o grupo investigado atua sob a liderança de Luiz Lázaro Santana Alves (vulgo “LL” ou “Luizinho”), sucessor de Willer Oliveira Souza (vulgo “Palhaço” ou “K5”), falecido em confronto com a Polícia Civil em 24/04/2024. O atual líder, segundo os elementos colhidos, vem expandindo a influência da facção Comando Vermelho na região e em áreas adjacentes, impondo domínio territorial armado e controle de pontos de tráfico de entorpecentes. Consta do inquérito, ainda, que WESLEI MILER DA SILVA atua como segurança armado e executor de ordens, responsável por vigiar movimentações suspeitas e proteger o comércio ilícito da facção. Sua atuação é marcada por violência e intimidação de moradores, sendo peçachave para garantir o controle armado e o monopólio da força nos territórios dominados. Conforme o Relatório de Missão nº 012/2025, figura entre os principais integrantes do terceiro escalão, com atuação direta. Foi realizada audiência de custódia (ID 528934228). Por meio da decisão de ID 529020430, o juízo assim decidiu: [...] Ademais, verifica-se através da decisão de ID 533490093, a prorrogação da prisão temporária do paciente e de outros sete investigados, conforme representação formulada pela Autoridade Policial, com o aval e reforço do Ministério Público do Estado da Bahia (GAECO). Estas são as informações pertinentes que tenho a prestar. Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência protestos de distinta consideração, colocando-me à disposição para quaisquer informações complementares que repute necessárias. Saliento ainda que se trata de processo digital, estando todas as decisões disponíveis para consulta no sistema PJE.” V- Em consulta ao PJE 1º Grau, verifica-se que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 19/12/2025, passando a sua segregação a ter amparo em outro título judicial, diverso do impugnado na impetração. VI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. VII – Remédio Heroico prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8076335-35.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Alisson Monteiro de Sousa (OAB/BA: 74392), como Paciente Weslei Miler da Silva e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora